Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CARUNCHOS. VEROSSIMILHANÇA NÃO COMPROVADA. EMBALAGEM RETRATADA NO ANVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Em suas razões, a recorrente alega que as provas apresentadas são contundentes e requer a reforma da sentença. Contrarrazões anexadas (ID 66737720).
Recurso adequado e tempestivo. Preparo dispensado em razão da hipossuficiência comprovada pela recorrente, motivo pelo qual se concede o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na existência de danos morais indenizáveis alegadamente decorrentes do consumo de alimento com carunchos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise deve ser conduzida sob os parâmetros da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), considerando-se as partes enquadradas como fornecedor e consumidor. De acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco da atividade, com o objetivo de proteger o consumidor como parte vulnerável.
A autora relatou que, em 13/01/2024, adquiriu um pacote de milho para pipoca da marca Provatti. Após consumir parte do produto, percebeu que estava infestado de insetos, apesar de estar dentro do prazo de validade. Alegou ainda ter sofrido mal-estar e apresentou fotografias e vídeos como prova.
As imagens coligidas aos autos mostram carunchos no milho de pipoca, mas não há comprovação de que o produto fotografado corresponde ao adquirido. Não há registro do estado do alimento ainda lacrado na embalagem original. As fotografias mostram o milho em uma panela ou pote de vidro, sem identificação clara da marca Provatti.
A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada se comprovado que não há nexo causal entre o produto e o dano alegado. Conforme o § 3o do artigo 12 do CDC, o fabricante não será responsabilizado se demonstrar: (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que não há defeito no produto; ou (iii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A recorrente apresentou outros exemplos de alimentos impróprios para consumo, mas, em tais casos, havia identificação inequívoca do fabricante, o que não se verifica no presente caso.
Diante disso, persiste dúvida razoável quanto à origem do produto e às condições de armazenamento, inexistindo elementos para estabelecer o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do fornecedor. Assim, a sentença merece ser mantida, com a improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A recorrente é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12.